Tribunal: TJSP
Processo: 2210916-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2210916-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ANDERSON CAIO DA SILVA LIMA e FABIANO LOPES DA OLIVEIRA
ANDRADE e Paciente ITAMAR RODRIGUES DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ
(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 00a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210916-80.2020.8.26.0000 -Voto no 28.442
2
VOTO no 28.442
HABEAS CORPUS no 2210916-80.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 15a Vara Criminal
Impetrantes: ANDERSON CAIO DA SILVA LIMA
FABIANO LOPES DE OLIVEIRA ANDRADE
Paciente: ITAMAR RODRIGUES DA SILVA
Habeas corpus com pedido liminar Estelionatos
em continuidade delitiva Pretensão de revogação
da prisão preventiva do paciente ou de substituição
por prisão domiciliar em decorrência da pandemia
Alegação de desnecessidade de manutenção da
custódia cautelar, por não ter sido o crime cometido
mediante violência ou grave ameaça, de ausência
dos requisitos e de falta fundamentação idônea da
decisão que a decretou Decisão que decretou a
prisão cautelar do paciente bem fundamentada
Medida que se faz necessária para a aplicação da lei
penal e para assegurar a instrução criminal

Paciente reincidente Situação que se amolda ao art.
313, II, do Código de Processo Penal Presentes os
requisitos da prisão preventiva Inexistência de
constrangimento ilegal Pandemia de Covid 19
Recomendação do CNJ que não tem efeito
vinculante, automático e irrestrito Necessidade de
análise do caso concreto Ausência de indícios de
que o paciente esteja com sua saúde em cheque ou
pertença a grupo de risco Poder Público que têm
tomado todas as medidas cabíveis ao controle da
doença no sistema prisional Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210916-80.2020.8.26.0000 -Voto no 28.442
3
O advogado ANDERSON CAIO DA SILVA LIMA e
o estagiário FABIANO LOPES DE OLIVEIRA ANDRADE impetram
o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
ITAMAR RODRIGUES DA SILVA, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, nos autos do
processo n. 1521263-63.2020.8.26.0050.
Alegam, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, e
convertida a prisão em preventiva, mas seria o caso de sua revogação.
Sustentam a possibilidade de revogação da custódia
cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do art. 312 do Código
de Processo Penal, tendo em vista que o crime foi praticado sem
emprego de violência ou grave ameaça; seja porque a decisão que
convolou a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação
idônea.
Por fim, afirmam que devido ao cenário da pandemia
do Covid-19, se enquadra dentro dos termos estabelecidos na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, tornando-se
imperiosa a revogação da prisão, ante a falta de segurança ao seu direito
à vida e à saúde dentro dos estabelecimentos prisionais.
Pleiteiam, assim, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210916-80.2020.8.26.0000 -Voto no 28.442
4
soltura. No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar e,
subsidiariamente, a conversão da prisão em domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 103/104), e prestadas
informações pelo Juízo apontado como autoridade coatora (fls.
107/108), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 112/114).
É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas
corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal em
prejuízo do paciente.
O paciente foi preso em flagrante delito, aos
24.08.2020, pela prática, em tese, do delito de furto qualificado.
Ultrapassada a capitulação jurídica inicial dada aos fatos, o paciente foi
denunciado pela prática do delito do art. 171, caput, por 38 vezes, na
forma do art. 71 e do art. 61, inciso II, alínea j, todos do Código Penal
(fls. 84/86).
Feito o esclarecimento, verifica-se que sua custódia
flagrancial foi convertida na modalidade preventiva, pois seria de rigor
para garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução
processual, o que certamente autoriza a decisão (fls. 51/55). Ainda, o
MM. Juízo a quo considerou que o paciente é reincidente, o que se
confirma às fls. 39, e pontuou sua dedicação à criminalidade, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210916-80.2020.8.26.0000 -Voto no 28.442
5
“Aliás, verifico, como já apontado, que não obstante
o delito não envolver violência e/ou grave ameaça, o averiguado encontra-
se envolvido com este modus operandi desde o ano de 2017, pois, em
consulta ao sistema SAJ, o cumprimento de pena a que está sujeito o
averiguado envolve condenação pela pratica desde delito. Ademais, há
ainda dois inquéritos policiais em andamento do ano de 2019
investigando a participação do averiguado em crime similar, já que preso
com notebook e com mais de 500 bilhetes fraudados na comarca de
Itaquaquecetuba.” (fls. 54)
Pelos antecedentes criminais e pelos crimes praticados,
apesar de não contar com o emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa, ficou demonstrada a personalidade deturpada do paciente,
justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Seu retorno à sociedade põe em risco a ordem pública,
podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se,
ao final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, não há se falar
em desrespeito ao direito à liberdade ferido pela decretação da prisão
provisória do paciente, inexistindo qualquer afronta ao Princípio
Constitucional da Presunção de Inocência.
A jurisprudência entende que:
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO DE
VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE ILEGAL
DE
ARMAS.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210916-80.2020.8.26.0000 -Voto no 28.442
6
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
INOCÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública. Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos dos
autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é incompatível
com as custódias cautelares, não obstando a decretação da prisão
antes do trânsito em julgado da decisão condenatória nas hipóteses
previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Por outro lado, a medida também se embasa no art.
313, II, do Código de Processo Penal, vez que o paciente é reincidente,
como se vê da condenação definitiva proferida nos autos do processo n.
0001117-31.2017.8.26.0616 (fls. 39/40).
Fica evidente, assim, ser o paciente criminoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210916-80.2020.8.26.0000 -Voto no 28.442
7
contumaz e assíduo frequentador da Justiça, de modo que representa
risco à ordem pública diante da permanência na criminalidade.
Desta forma, além da necessidade de resguardo da
ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, a prisão
preventiva também se justifica pela aplicação do artigo 313, II, do
Código de Processo Penal.
No tocante à Recomendação n. 62 do Conselho
Nacional de Justiça, como o próprio nome diz, trata-se de
recomendação, não tendo o condão de vincular ou ordenar qualquer
comando decisório, não se traduzindo concessão automática e imediata
do benefício.
Com efeito, deve se fazer uma análise do caso concreto
e, notadamente, não resta comprovado que dentro do estabelecimento
prisional onde o paciente se encontra não usufruirá de proteção ou
mesmo de atendimento necessário a fim de resguardar sua saúde.
Ademais, a Portaria Interministerial n. 7 de 18.03.2020
estabelece medidas de contenção suficientes para o enfrentamento da
pandemia dentro do sistema prisional, principalmente quando somadas
às providências que vêm sendo tomadas pela Secretária de
Administração Penitenciária, como a restrição de visitação.
Ao tratar o tema no HC n. 567. 408/RJ, o C. Superior
Tribunal de Justiça assim entendeu:“(...) A crise do novo coronavírus deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210916-80.2020.8.26.0000 -Voto no 28.442
8
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não
se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal”.
Assim, conforme explicitado, não há se falar em
concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada
a conversão da prisão em flagrante em preventiva e presentes os
pressupostos que autorizam a custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator